Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É necessária a intimação pessoal da parte devedora para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação das astreintes, nos termos do Enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Embora a referida Súmula tenha sido editada em 2009, seu teor permanece aplicável no ordenamento jurídico em vigor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.